Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão pelo parcial provimento da apelação interposta pelo embargante “para afastar a prescrição em relação às seguintes RPVs,: RPVs de no 15/2017 - 1VT, 16/2017 - 1VT, 31/2016 21VT e 18/2015 10VT”. Com base no artigo 1.013, §4o, CPC, julgados “parcialmente procedentes os pedidos para determinar que ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA e JOSE DOMINGOS TEREZA reembolsem o DISTRITO FEDERAL pelos valores constantes nas RPVs de no 15/2017 - 1VT, 16/2017 - 1VT, 31/2016 21VT e 18/2015 10VT a serem corrigidos monetariamente, acrescidos de juros de mora conforme o pedido inicial (ID 22243028, p.6)”.

3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.